Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Consumidor e processual civil. Recurso inominado. Compra realizada pela internet. Plataforma digital. Cancelamento. Direito à restituição. Segunda compra não solicitada. Impugnação realizada junto ao cartão de crédito. Restituição devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida Mercado Pago objetivando a reforma da sentença que a condenou, solidariamente com a operadora do cartão de crédito, a restituir em dobro o valor das parcelas pagas da dívida lançada na fatura no valor de R$1.098,10, relativo à compra impugnada pelo consumidor. Sustenta a recorrente que comprovou o estorno da compra nos autos do processo e que erra a sentença ao não individualizar a conduta de cada fornecedor na cadeia de consumo. Acrescenta que se permanece a cobrança na fatura do cartão de crédito, este ato deve ser imputado à operadora do cartão e não ao Mercado Pago. Informa ausência de ato ilícito a ser reparado e menciona que o estorno das cobranças somado à repetição de indébito ensejaria enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente é responsável pela restituição do valor a ser restituído ao autor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. O acervo probatório revela o cancelamento da compra efetuada em 16.06.2024 e o estorno dos valores R$299,95 e R$899,99, relacionados ao estabelecimento 4947896. Todavia, permanece a cobrança da compra realizada em 18.06.2024, cuja titularidade o consumidor não assume. Em suas razões recursais, o Mercado Pago não nega a intermediação do pagamento e transfere a responsabilidade à operadora do cartão de crédito.
6. Não comprovou o recorrente fato extintivo do direito do consumidor, como o comprovante de cancelamento da segunda compra, apto ao acolhimento da sua pretensão (art. 373, II, CPC). Caso tivesse demonstrado, como o fez com relação à primeira compra, a responsabilidade pelos lançamentos na fatura realmente poderia ser imputada apenas ao cartão de crédito.
7. Segundo a operadora do cartão, não houve pedido de cancelamento da compra de R$1.098,20 e por esse motivo as cobranças foram mantidas nas faturas de cartão de crédito, a evidenciar que o meio de pagamento Mercado Pago não agiu como deveria. Consta na pág. 8 da contestação que “O cancelamento da transação, quando legítima, deve ocorrer a pedido do estabelecimento fornecedor do produto e/ou serviço, e, para que a(s) transação(ões) seja(m) cancelada(s) pela administradora de cartão de crédito, o consumidor deve comprovar que o prestador de serviços autorizou o cancelamento da transação, o que não foi o caso dos autos no que se refere a transação realizada em 18/06/2024, em 10x 109,82.” (sublinhei)
8. Portanto, a prova dos autos confirma a irregularidade da cobrança das parcelas de R$109,82, na medida em que a recorrente não demonstrou a entrega dos produtos nem o cancelamento da operação, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente pagas.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 14; CPC art. 373, inciso I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.